Tribunal: TJES
Processo: 5006477-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento a recurso interposto por ente municipal.

2. A parte embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando que o município já havia sido excluído da lide por decisão interlocutória anterior, a qual decidiu pela não fixação de honorários, sem que houvesse recurso no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à decisão anterior que excluiu o ente público da lide e se operou a preclusão sobre a pretensão de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, submetem-se à coisa julgada quando já decididas expressamente.

6. A ausência de insurgência recursal contra a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade do ente municipal e a ausência de honorários torna a matéria preclusa, impondo-se a correção do julgado com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação do município.

8. Tese de julgamento: "Embora as matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, elas se submetem à coisa julgada e sua eficácia preclusiva quando já decididas expressamente sem a interposição de recurso oportunamente".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
contra v. acórdão (id. 16132138), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em suas razões recursais (id. 10517077), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, pois o ente municipal já havia sido excluído da lide por decisão anterior do Juízo da Fazenda Pública, carecendo, portanto, de legitimidade para recorrer da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível.

Embora intimado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5006477-59.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
contra v. acórdão (id. 16132138), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em suas razões recursais (id. 10517077), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, pois o ente municipal já havia sido excluído da lide por decisão anterior do Juízo da Fazenda Pública, carecendo, portanto, de legitimidade para recorrer da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível.

Embora intimado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao analisar as razões do recurso, entendo que merece ser provido.

O v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a decisão interlocutória de id. 14642328, oportunidade em que o juízo de origem excluiu o Município do polo passivo e deliberou sobre a verba honorária, nos seguintes termos:

“Assim sendo, fica reconhecida a inexistência de interesse jurídico das fazendas públicas, e, via de consequência, excluo o Município de Linhares do polo passivo da ação. Ainda, declaro a incompetência absoluta deste juízo, pelo que determino a remessa dos autos para um dos juízos cíveis desta comarca.
Deixo de impor condenação em honorários advocatícios a qualquer das partes, uma vez que não houve sucumbência.”
(grifei)

Compulsando os autos, constata-se que, contra a referida decisão interlocutória, não houve a interposição do recurso cabível no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora as matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, elas se submetem à coisa julgada quando já decididas expressamente.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado da Corte Superior:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NATUREZA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. MODELO SOCIETÁRIO. PREJUÍZO. CREDORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não estão sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 /STF.3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.216.249/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

No caso, como o juiz havia decidido pela ilegitimidade do Município e pela ausência de honorários advocatícios na decisão de id. 14642328, contra a qual não houve insurgência, a discussão encontra-se acobertada pela preclusão.

Impõe-se, assim, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para corrigir o vício apontado, reconhecendo a necessidade de manutenção da sentença no que se refere a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, reformando o acórdão embargado,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)